Tribunal: TJDFT
Processo: 0763397-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0763397-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA e OUTRO. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No caso, o recorrente interpôs recurso inominado juntando os comprovantes de pagamentos, contudo, com relação à guia e o comprovante de pagamento referente às custas iniciais, verifica-se que não são correspondentes. Com efeito, a guia refere o valor do documento em R$ 270,73 e o comprovante de pagamento refere-se a R$ 207,69. Além disso, pelo código de barras do comprovante de pagamento é possível observar que não se refere à guia anexada (Id 65621976). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais. Ainda, o artigo 31 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. §1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. A parte recorrente deixou de apresentar a guia ou o comprovante de pagamento adequado, o que obsta a adequada verificação do pagamento do preparo recursal, de modo que os documentos nos autos são insuficientes para comprovar se o pagamento foi realizado corretamente. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator